Tribunal: CARF
Processo: 10805.723362/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723362/2015-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-010.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
UBERABA AMBIENTAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas
Kakazu
Kushiyama,
Francisco
Nogueira
Guarita,
Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 2369/2380, a qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado referente ao
período de apuração 01/06/2007 a 31/05/2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório SEORT/DRF/SAE/SP no 454, de 16/12/2015, fls.
1558/1565, de indeferimento dos Pedidos de Restituição (PER) de saldo de
contribuições previdenciárias retidas sobre notas fiscais de prestação de serviços, tendo
sido a análise fiscal efetuada sob determinação do Mandado de Segurança no. 0006072-
11.2015.403.6126 da 2a. Vara de Justiça Federal de Santo André (SP). Eis o quadro
resumo dos PER:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723362/2015-55
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

De acordo com o Despacho, o interessado foi intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos, para demonstrar e comprovar a origem do crédito declarado em GFIP,
a título de retenção e compensação, demonstrando que o valor já utilizado tem origem
distinta dos valores pleiteados. A resposta do contribuinte (fls. 582 a 1557) trouxe, entre
outros documentos, notas fiscais de serviço (fls. 700 a 946), atas e contratos societários
(fls. 1206 a 1372), planilhas explicativas (fls. 589 a 699), páginas do livro Diário (fls.
1000 a 1159) e demonstrativos de notas fiscais (fls. 947 a 999).
O pedido foi indeferido, de acordo com o disposto abaixo:
15. Da análise dos documentos, pode-se constatar que os valores de retenção,
informados nos pedidos de restituição, atinentes às competências daqueles pedidos,
estão consubstanciados nas notas fiscais de serviços apresentadas (fls. 700 a 946), tendo
aqueles valores sido registrados em páginas do Diário, conforme páginas apresentadas
pelo contribuinte (fls. 1000 a 1159).
16. Apesar disso, como será demonstrado a seguir, os pedidos de restituição formulados
pelo contribuinte não merecem acolhimento, uma vez que, pela análise das GFIPs
transmitidas pelo contribuinte, pode-se constatar que os valores totais compensados, em
GFIP, sob as rubricas de retenção e de compensação, excedem os valores de retenção
informados em GFIP. O Quadro 3, a seguir, traz um resumo das informações em GFIP,
relevantes para a presente análise:

Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

17. Como se observa do Quadro 3, acima exposto, o valor total das retenções,
declaradas em GFIP, é de R$ 3.184.890,75. Já o valor total de retenção deduzido em
GFIP foi de R$1.723.339,94, enquanto que o valor total de compensação, informado em
GFIP, foi de R$2.562.392,35. A soma desses dois tipos de dedução (R$ 4.285.732,29) é
superior aos valores totais de retenção declarados em GFIP (R$ 3.184.890,75).
18. Vale assinalar que em resposta à intimação, o contribuinte apresentou planilhas
explicativas referentes às competências dos créditos pleiteados, não tendo trazido
demonstrativo integral dos valores compensados em outros períodos, com a exposição
da natureza e competência dos créditos de origem – informação, aliás, faltante em suas
GFIPs, conforme assinalado na intimação inicial.
19. O contribuinte apresentou notas fiscais diversas, acostadas ao presente processo.
Não obstante, para que eventuais retenções possam ser utilizadas em compensações -
em suas respectivas competências ou competências subseqüentes - e, em caso de saldo,
restituição, as retenções devem estar declaradas em GFIP, de maneira que retenções
destacadas em notas fiscais, mas não declaradas em GFIP não podem ser utilizadas para
compensação ou restituição. Desse modo, as retenções que poderiam ser utilizadas para
compensação – e, em caso de saldo, restituição - são apenas aquelas declaradas em
GFIP, informadas no Quadro 3.
20. Este valor de retenções informadas em GFIP, R$ 3.184.890,75, é, como visto,
inferior ao valor de R$ 4.285.732,29, relativo ao total das deduções com retenções e
compensações informadas em GFIP, ou seja, todos os valores de retenção, em favor do
contribuinte, informados em GFIP já foram apropriados, de maneira que o pleito do
contribuinte, nos pedidos de restituição ora analisados, deve ser afastado.
...
CONCLUSÃO
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

23. Em face das considerações acima expostas e tendo em vista os dispositivos
normativos citados, resta evidente que os valores de retenção a serem considerados por
esta fiscalização são apenas aqueles declarados em GFIP, valores que são inferiores,
como demonstrado, aos valores totais deduzidos a título de retenção e compensação,
informados em GFIP, de maneira que não há créditos remanescentes, a título de
retenção, passíveis de restituição ao contribuinte.
24. Pelo exposto, proponho o INDEFERIMENTO do direito creditório referente aos
Pedidos de Restituição (PER) aqui analisados.

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade
tempestiva, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A ciência da decisão foi dada em 23/12/2015 (fls. 1568) e o interessado apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 1570 e seguintes (ss.) em 20/01/2016, com os
argumentos abaixo relatados, em síntese.
Afirma ter havido erro do contribuinte, que não informou em GFIP as retenções sofridas
de 01/2011 até a data de sua manifestação, de forma que o Quadro 3 apresentado pela
fiscalização não espelha a realidade dos saldos do período. Alega ter retificado todas as
GFIP em que ocorreram as retenções e refeito o citado Quadro 3, conforme abaixo:
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Alega que, no Quadro 3 do DD, para 02/2012, consta de forma equivocada, como valor
de retenção utilizado, o valor de R$58.174,29, o qual não deve ser considerado,
conforme GFIP. Alega ainda que a retenção sofrida de R$82.156,29, efetuada pelo
Município de Uberaba, a qual não está destacada na nota fiscal, mas foi efetuada,
também não consta do mesmo Quadro 3.
Afirma ter retificado as GFIP a partir de 07/2011, nas quais, por equívoco, não foram
incluídos os valores de retenção e junta notas fiscais, o Razão e as GFIP retificadas.
Aduz que a impossibilidade de aproveitamento dos créditos existentes resulta em
enriquecimento ilícito da Fazenda e diz se ver na iminência de ver seu patrimônio
dilapidado em decorrência da decisão emitida.
Requer, ao fim, o julgamento de procedência da Manifestação e a reforma do Despacho
Decisório, com a homologação das declarações de compensação apresentadas. Protesta
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente documental e
sustentação oral.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito
creditório pleiteado, conforme ementa abaixo (fl. 2369):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Período de apuração: 01/06/2007 a 31/05/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório pleiteado. Não sendo
comprovada a origem de compensações realizadas em competências subsequentes
àquela da retenção sofrida sobre notas fiscais de prestação de serviços, não se pode
reconhecer a existência do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 2387/2397, em que requer o reconhecimento do crédito pleiteado.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA, Relator.
Após breve histórico da celeuma fiscal, o recorrente apresenta seu
descontentamento em relação à Decisão recorrida, alegando que esta deixou de analisar pontos
fundamentais e toda a documentação acostada ao feito.
Reconhece a ocorrência de erro evidente, pois não informou em GFIP retenções
sofridas para as competências de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 e informa que promoveu a
devida retificação da GFIP.
Diante de tal fato e considerando a documentação juntada pelo contribuinte,
entende este Relator que os autos não estão aptos para julgamento, pois não se pode afirmar que
as retificações promovidas pelo interessado foram integralmente consideradas, já que a decisão
recorrida não deixa tal informação clara, em particular diante e tabela elaborada pelo Julgador de
1a Instância em que, praticamente, não há informação de retenção no período em que se informa
a retificação de GFIP.
Ademais, não há qualquer crítica à planilha elaborada pelo contribuinte de modo a
formarmos nossa convicção de que a mesma não tem lastro na documentação apresentada.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade responsável pela administração do tributo, mediante relatório circunstanciado, avalie se
as retificações promovidas pelo contribuinte e a documentação apresentada alteram as
conclusões originariamente expressas no Despacho decisório que deu origem o presente feito.
(documento assinado digitalmente)
DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA

Fl. 2427
DF CARF MF
Original